Tribunal: TJSP
Processo: 1001919-87.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ção da taxa judiciária inicial. Interposição de agravo de instrumento pelos autores-apelados.

- Comparecimento espontâneo dos réus supre irregularidades no ato citatório, mas não supre a ordem judicial de citação. Ingresso espontâneo que, no caso, não faz constituída a relação jurídica processual. Não era caso de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
- Exame da causalidade impõe analisar responsabilidade pelo ajuizamento e pela extinção da ação. Transação faz presumir concessões recíprocas. Precedentes do STJ. Impossível atribuir responsabilidade exclusiva aos autores pela perda do objeto diante da autocomposição das partes. Acordo nada dispôs sobre pagamento de honorários. Incumbe a cada parte arcar com os honorários de seu procurador.
- Sistemática processual e inteligência do art. 85, § 11, do CPC que autorizam concluir que as partes foram condenadas a pagar honorários aos advogados contrários, fixados em 0% (zero por cento) do valor da causa. Decaimento recursal que impõe a majoração do valor dos honorários devidos pelos apelantes, que passam de 0% para 10% do valor do proveito econômico pretendido com o recurso, equivalente, portanto, a 1% do valor atualizado da causa.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários de sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1001919-87.2020.8.26.0072; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Claudia Menge

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

22/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de compra e venda. Celebrado acordo nos autos da execução extrajudicial. Perda do objeto da revisão contratual. Extinção da ação, sem resolução do mérito. Sentença destituída de deliberação expressa acerca dos honorários de sucumbência.
- Recurso voltado à condenação dos autores-apelados ao pagamento de honorários de sucumbência, porque deram causa ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de compra e venda. Celebrado acordo nos autos da execução extrajudicial. Perda do objeto da revisão contratual. Extinção da ação, sem resolução do mérito. Sentença destituída de deliberação expressa acerca dos honorários de sucumbência.
- Recurso voltado à condenação dos autores-apelados ao pagamento de honorários de sucumbência, porque deram causa ao ajuizamento da demanda.
- Ingresso espontâneo dos apelantes nos autos, mediante representação de advogado e oferecimento de contestação. Pendente decisão de recebimento da petição inicial. Valor da causa retificado de ofício pelo juízo, com ordem de complementação da taxa judiciária inicial. Interposição de agravo de instrumento pelos autores-apelados.

- Comparecimento espontâneo dos réus supre irregularidades no ato citatório, mas não supre a ordem judicial de citação. Ingresso espontâneo que, no caso, não faz constituída a relação jurídica processual. Não era caso de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
- Exame da causalidade impõe analisar responsabilidade pelo ajuizamento e pela extinção da ação. Transação faz presumir concessões recíprocas. Precedentes do STJ. Impossível atribuir responsabilidade exclusiva aos autores pela perda do objeto diante da autocomposição das partes. Acordo nada dispôs sobre pagamento de honorários. Incumbe a cada parte arcar com os honorários de seu procurador.
- Sistemática processual e inteligência do art. 85, § 11, do CPC que autorizam concluir que as partes foram condenadas a pagar honorários aos advogados contrários, fixados em 0% (zero por cento) do valor da causa. Decaimento recursal que impõe a majoração do valor dos honorários devidos pelos apelantes, que passam de 0% para 10% do valor do proveito econômico pretendido com o recurso, equivalente, portanto, a 1% do valor atualizado da causa.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários de sucumbência.